Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022187-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDNA CRISTIANI RODRIGUES CALVO - CPF: 668.633.509-63 (APELADO), BIANCA MENDES DE MOURA - CPF: 050.883.791-02 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSO INTERPOSTOS POR BANCO DO BRASIL SA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ONUS DA PROVA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Incontroverso a inserção do nome da parte autora,

bem como, que referida inserção se deu por uma falha de comunicação ou de sistema ocorrida entre os Apelantes.

Ademais, os Apelantes, não desincumbiram de seu ônus, no sentido de demonstrar a falha se deu em decorrência da ato praticado pela parte Apelada,
ou seja,
não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito da Apelada (art. 373,II). Estando evidenciada a falha no serviço prestado, revela-se inquestionável a configuração do dano material e moral experimentado pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A e BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A em face de sentença prolata pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1022187-61.2021.8.11.0003 – Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta por EDNA CRISTIANI RODRIGUES CALVO – julgou procedente referida ação, condenou os réus, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; R$ 2.285,59 (dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Recurso de Apelação Banco do Brasil S.A (id.n.o 170704388)

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a parte Apelada em sua inicial alega que após vender imóvel financiado junto ao Banco Santander, houve negativação indevida do seu cadastro por conta de problema na portabilidade de crédito imobiliário do Banco Santander para o Banco do Brasil.

Que o juízo por sua vez, julgou procedente os pedidos da parte autora.

Afirma o Apelante, não possuir qualquer responsabilidade pelos fatos narrados.

Alega: “O instrumento de crédito (anexo) foi assinado em 18/12/2020. Em março de 2021, o Cenop Imobiliário (3901) verificou, durante a conferência dos documentos para a liberação dos recursos após o registro cartorário, que não haviam sido liberados os recursos para pagamento do Interveniente Quitante - IQ (Banco Santander S.A.). O contrato foi assinado pelo IQ e registrado no CRI. Nas matrículas do apartamento e da vaga de garagem constavam as averbações de cancelamento das alienações fiduciárias. No processo, a agência informou ao Cenop Imobiliário que "Em contato com a cliente

fomos informados que a operação já consta como quitada no Banco Santander, tanto é que os mesmos assinaram o contrato onde autorizaram a baixa da garantia e a transferência do bem, contrato registrado devidamente digitalizado no Deoc da operação."

Desta forma, para garantir que a operação foi liquidada, o IQ foi acionado para obter o termo de quitação da operação e de posse desse documento, possibilitar o direcionamento do recurso para o vendedor do imóvel. Essa confirmação era necessária para evitar o envio de recursos indevidos ao vendedor do imóvel.

Em 30/04/2021 a agência informou ao Cenop Imobiliário que a cliente Marciene Alves Santana apresentou o boleto, sendo que o Cenop recebeu e-mail do Santander na mesma data, permitindo a liberação da ordem de pagamento, conforme telas a seguir, contendo os detalhamentos da liberação de recursos ao interveniente quitante e ao vendedor.”

Assim, que os contratos em observaram todos requisitos de validade.

Ainda, que a manifestação de vontade foi livre e isenta de mácula ensejar a anulabilidade.

Ressalta que, por inexistir vício ou defeito capaz de macular e invalidar os negócios jurídicos celebrado entre as partes, operou-se o chamado ato jurídico perfeito.

Que o autor tenta demonstrar irregularidades contratuais, buscando rever os instrumentos pactuados.

Ainda, o Apelado/autor fez uso das linhas de crédito respectivas, firmou com o banco os respectivos instrumentos contratuais, ocasião em que concordou com as cláusulas, pelo que não há como negar validade aos mesmos contratos.

Sustenta a inexistência de ato ilícito do banco Apelante, bem como do dano moral.

Assim, que se não bastasse a absoluta ausência de provas quanto a ocorrência do alegado prejuízo, que dirá da responsabilidade do banco réu, o qual apenas agiu dentro de seus procedimentos normais.

Discorre sobre a banalização do instituto do dano moral, bem como sobre a ausência de pautas quanto a mensuração do quantum indenizatório.

Esclarece que todas as arguições aqui expendidas, são feitas, inclusive, para fins de pré-questionamento na eventualidade da interposição de Recurso à E. Superior Instância.

Requer a reforma in totum da sentença exarada, pra que seja declarada a improcedência da ação, reconhecendo a ausência de qualquer conduta por parte do banco capaz de ensejar a sua responsabilidade, afastado o dever de indenizar estipulado na sentença recorrida;

Subsidiariamente, caso não se entenda pela improcedência da demanda, requer sejam os danos morais minorados, visto que foram fixados em patamar elevado diante das peculiaridades do caso concreto.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Recurso Apelação (Banco Santander

Brasil S.A) id.n.o 170705322.

Em suas razões alega em síntese, que o juízo a quo não aplicou adequadamente as normas ao caso em tela, motivo pelo qual interpõe o presente recurso.

Sustenta a necessidade de efeito suspensivo.

No mérito a impossibilidade de manutenção da sentença apelada sob alegação, quanto ao dano material, que que o Banco não pode ser compelido a restituir a apelada de valores que a mesma desembolsou para saber o que estava acontecendo com a venda do seu imóvel, sob o argumento de que a Apelada poderia ter entrado em contrato com a Sr. Joelma Lima Martins, a qual possuía uma procuração especifica para resolver questões burocráticas, bem como estava autorizada a cuidar da alienação do imóvel e negociar a sua venda, conforme a própria apelada relatou na exordial.

Ainda, que poderia também ter entrado em contato diretamente com a compradora do seu imóvel, Sra. Marciene Alves Santana, pois a mesma estava ciente dos fatos sobre a portabilidade de financiamento, bem como era a nova financiadora do imóvel de propriedade da apelada.

Ainda, que a Sra. Marciene Alves Santana poderia ter comunicado a apelada sobre o problema na portabilidade do financiamento por conta de diferença de valores, e ainda relatado a parte que poderia sofrer cobranças do Banco Santander, já que o negócio jurídico ainda não tinha finalizado completamente.

Sustenta, que o Banco não é obrigado entrar em contato com o antigo dono financiado para comunicar sobre a portabilidade, uma vez que todo o processo é feito com o novo credor alienante, ora o Banco do Brasil.

Assim, que não há caracterização de nenhuma ilegalidade para que o Apelante seja compelido efetuar restituição em dobro dos valores desembolsados pela a apelada.

Afirma que a parte autora não conseguiu demonstrar os danos sofridos causados pelo Apelante, porque efetivamente não há configuração de vantagem desmedida para o Apelante ou onerosidade excessiva para si.

Consigna que no caso em comento, não há que se falar em qualquer tipo de indenização. A parte autora imputa ilicitude de ato ou fato, pleiteando a responsabilização do banco, alegando má prestação de serviço, sem que, para tanto, comprove, ainda que de modo indiciário, a responsabilidade do banco.

Assim, ante a tais argumentos, verifica-se que não houve nenhum tipo de ato ilícito praticado pela instituição requerida, tão pouco defeito na prestação de serviços que possam ensejar a responsabilização por danos materiais e/ ou morais.

Desta forma não há motivos plausíveis para o Apelante restituir algo a autora, mas caso ficar comprovado que o réu deverá devolver algo, esta repetição deve ser na forma simples, bem como somente ao que tange aos juros.

Quanto aos danos morais, que a negativação em nome da apelada deve ser ressaltado que o Banco somente negativou por não reconhecer o pagamento do financiamento, tendo em vista que a portabilidade para o novo credor alienante não tinha finalizado.

No entanto cabível comprovar que não há negativação em nome da apelada, uma vez que essa Instituição Financeira já baixou a negativação em nome da apelada, antes da propositura da presente ação.

Para tanto, destaca que ação foi proposta em 11/09/2021 e a negativação foi baixada no mês 05/2021.

No que tange ao quantum arbitrado, qual seja, seja, no importe de R$8.000,00 a título de danos morais, não condiz com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, e caso entendam os Ilustres Julgadores que o apelante deva ser condenado ao pagamento de indenização, está claro que o seu valor deverá ser fixado de forma mais moderada, ou então excluída, eis que somente dessa forma a lei estará sendo corretamente aplicada.

Ainda, que o juízo “a quo” entendeu, por bem, condenar ainda o Apelante, em honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega que a demanda não dentou grande complexidade dos patronos do autor, a fins de fixar a sucumbência no patamar que ora se questiona.

Assim, pugna acuro para o valor fixado, pois, os motivos dados para a fixação atual dos honorários no patamar não têm embasamento algum, sendo ao menos caso de minoração.

Requer o acolhimento do presente embargo, a fim de distribuir o ônus da sucumbência, arbitrando com base no art. 85, §2o, incisos I a IV, do Codex Processual, ou seja, apreciação equitativa.

Requer recebimento do recurso nos seus efeitos suspensivo, devolutivo e translativo, com seu posterior provimento para: a) diante do exposto e do erro in judicando, requer a Vossas Excelências seja o presente recurso conhecido; b) e integralmente provido, a fim de afastar a condenação em danos morais, ou minora-la;

Contrarrazões (id.n.o 170705326)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por BANCO DO BRASIL S.A e BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A em face de sentença prolata pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1022187-61.2021.8.11.0003 – Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta por EDNA CRISTIANI RODRIGUES CALVO – julgou procedente referida ação, condenou os réus, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; R$ 2.285,59 (dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário um introito acerca da questão ora debatida.

Em sua inicial (id. no 170704351), afirma cliente da primeira ré (Banco Santander Brasil), tendo com a referida instituição financeira realizado financiamento imobiliário em 30/12/2015, contrato no 073275230013798 no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) que findaria em 30/04/2040, tendo como objeto um apartamento no Edifício Samambaias, localizado na Rua Presidente João Goulart, no 888, Zona Urbana de Rondonópolis.

Que o vencimento do financiamento ocorria todo dia 25 de cada mês, sendo realizado o débito da parcela do financiamento na conta da Autora pela 1a Ré.

Alegou que por motivos de mudança para outro Estado, ptou por passar uma procuração para uma terceira de sua confiança (Sra. Joelma Lima Martins) a fim da mesma cuidar da alienação do imóvel e negociar a sua venda.

Assim, que realizou transação de venda para a Senhora Marciene Alves Santana estando a compradora ciente que o bem possuía parcelas à vencer. Por conta disso a Sra. Marciene Alves Santana, entrou em contato com a 2a Ré (Banco do Brasil S.A) para fazer a portabilidade do financiamento, quitando todas as parcelas vincendas existentes na instituição bancaria BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (1a Ré) ao qual era titular a parte Autora.

Alega que o contrato de financiamento com a segunda Ré foi assinado no dia 18/12/2020, o qual teve anuência expressa da primeira Ré; que na ocasião a Sra. Joelma representando a Autora, também assinou todos os documentos necessários, havendo sido concluída a transação sem nenhuma intercorrência ou objeção por parte das Rés.

Assim, no dia 25/12/2020, não houve débito em sua contra corrente da parcela, o que corroborou a expectativa da autora de que a portabilidade havia sido realizada conforme acordado.

Porém, que em janeiro de 2021 foi surpreendida com várias ligações de cobrança, feitas pelo advogado da 1a Ré. Nestas ligações a Autora descobriu que a 1a Ré estava lhe cobrando as parcelas de 25 de dezembro, 25 de janeiro referente ao financiamento do imóvel, havendo também descoberto que o seu nome estava negativado no SERASA.

Que precisou de deslocar do Estado que reside, qual seja, Pará para vir até Rondonópolis/MT, precisando desembolsar R$ 2.585,59 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Aduz que ao se dirigir as agencias bancarias para que explicassem o ocorrido, descobriu que houve problema na portabilidade do financiamento da Sra. Marciene por conta de diferença de valores.

Destacou que, quando da negociação, não houve nenhuma ressalva quanto a diferença de valores.

Ainda, que não conseguiu resolver de forma administrativa já que as instituições financeiras envolvidas ficavam repassando a responsabilidade de um para o outro com o único intuito de se eximir da mesma, restando a parte Autora recorrer à Justiça para fazer valer seus direitos.

O juízo a quo, por sua vez, após regular trâmite decidiu (id.n.o 170704380):

“Ao ofertar a peça de bloqueio, o requerido procura fazer crer que obrara com as cautelas devidas, não chegando a causar danos à pessoa da autora seja em que nível for.

Em princípio, a responsabilidade civil extracontratual pode ser definida como fez o nosso legislador: a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

No caso posto à liça, incontroversa restou a má prestação do serviço prestado pela empresa ré, causando prejuízos à pessoa da autora.

A autora narrou o fato, com detalhes, alicerçando-o com prova documental.

A parte ré, por sua vez, nada centrou no processo no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

Assim, muito embora o réu afirme que não há comprovação sólida e idônea de que tenha sido negligente e omisso em algum momento, há informes seguros de que houve má prestação dos serviços.

Portanto, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que comprovado restou nos autos que a autora, por seu representante legal sofreu danos em seu patrimônio psíquico, devendo a parte requerida, por consequência lógica, ombrear com a responsabilidade.

Assim, provado nos autos que houve má prestação do serviço, fato esse de exclusiva culpa da parte ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende

os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Por fim, o pedido de condenação da parte ré em danos materiais – R$ 2.285,59 – há que ser reconhecido, uma vez que comprovado nos autos o dispêndio de numerário feito pela autora a fim de solucionar a questão, aliás, fato criado pela parte ré.”

DECIDO.

O Apelante (Banco do Brasil S.A ) pretende a reforma in totum da sentença exarada, pra que seja declarada a improcedência da ação, reconhecendo a ausência de qualquer conduta por parte do banco capaz de ensejar a sua responsabilidade, afastado o dever de indenizar estipulado na sentença recorrida; subsidiariamente, caso não se entenda pela improcedência da demanda, requer sejam os danos morais minorados, visto que foram fixados em patamar elevado diante das peculiaridades do caso concreto.

Já o segundo Apelante (Banco Santander Brasil S.A, requer o conhecimento do recurso, que seja integralmente provido, a fim de afastar a condenação em dano mora, ou minorá-la.

Pois bem.

Evidenciada a natureza consumerista da relação existente entre as partes, nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causado aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

Mister destacar, que Código de Defesa do Consumidor ressalta, que a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, na forma do art. 14, §3o, do mesmo diploma legal, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese vertente, pretendem as instituições financeiras, eximirem-se de culpa, alegando a licitude do ato perpetrado.

Buscam os Apelantes, afastarem suas responsabilidades, argumentando, o primeiro Apelante, que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados, bem como defende a validade do contrato e inexistência de ilicitude do Banco do Brasil.

O segundo Apelante (Banco Santander), por sua vez que não pode ser compelido a indenizar a parta autora em danos materiais, sob alegação de que a mesma não necessitava se deslocar até Rondonópolis para resolver a questão, ainda, que o Banco não é obrigado entrar em contato com o antigo dono financiado para comunicar sobre a portabilidade, uma vez que todo o processo é feito com o novo credor alienante, ora o Banco do Brasil.

In casu, é fato incontroverso a inserção do nome da parte autora,

bem como, que referida inserção se deu por uma falha de comunicação ou de sistema ocorrida entre os Apelantes, quando da portabilidade do financiamento.

Ademais, os Apelantes, não desincumbiram de seu ônus, no sentido de demonstrar a falha se deu em decorrência da ato praticado pela parte Apelada,
ou seja,
não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito da Apelada (art. 373,II).

Assim, estando evidenciada a falha no serviço prestado, revela-se inquestionável a configuração do dano material e moral experimentado pela parte autora.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença no que tange à restituição dos valores a título de dano material.

Outrossim, é perfeitamente possível identificar a configuração do dano moral em virtude dos transtornos sofridos pela parte Autora/Apelada, que, além de ser cobrada indevidamente, ainda teve seu nome negativado.

No que tange quantum indenizatório,
sua fixação deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas.

Assim, não há que falar em redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, posto que, tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isto posto NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos respectivamente por BANCO DO BRASIL S.A e BANCO SANTANDER BRASIL S.A, mantendo incólume a sentença apelada.

Majoro os honorários apara 20%, com fulcro no art. 85,
§
11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023